Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001010-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRODUTOS COM VÍCIOS DE QUALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL – LEGALIDADE – CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – CONSTATADA - RECURSO DESPROVIDO.

I - O PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução de tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 56, § único, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5o do Decreto n. 2.181/97.

II - Legítimo o PROCON Estadual para fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi respeitado pela Apelada nos autos, caráter pedagógico, não confiscatório, e desestimulo à reiteração da prática da conduta negligente pelo seu causador, sem constituir, contudo, meio de enriquecimento sem causa.

III - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito c/c Tutela Antecipada, visando a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pelo Procon nos Processos Administrativos FA nos 0115-018.251-4; 0114-011.905-5; 0114-003.172-4; 0115-033.576-8; 0214-002.543-2; 0114-014.576-6; 0113-014.334-0; 0213-009.004-9; 0112-043.689-2; 0113-014.107-4; 0113-007.051-8; 0113-010.984-1; 0213-007.110-3; 0113.003-356-2; 0213-007-881-3; 0114.007-241-8; 0214.004-672-0; 0114-002.704-0; 0214-005.156-9; 0214-008.504-5; 0413.011.848-2; 0114-007.000-7; 0114-003.667-7, nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

E ainda,
c
ondenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, inciso II c/c § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante sustenta que a multa administrativa teve origem em diversas reclamações de clientes, que após a comercialização de um produto, há emissão de nota fiscal, vistoria do cliente, sendo concedido o prazo e 7 (sete) dias, para verificação de vícios nos produtos, após esse prazo o vício é considerado de fabricação, cabendo ao fabricante e sua assistência técnica pela responsabilização do suposto vício de qualidade.

Sublinha a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da multa, vez que não foi aplicada seguindo os critérios do artigo 57 do CDC, para a fixação dos valores das multas.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida, anulando as multas aplicadas nos Processos Administrativo, subsidiariamente, a redução do
quantum
para patamares adequados aos casos concretos e às supostas infrações cometidas, e inversão do ônus sucumbência e custas processuais.

Contrarrazões. (Id. no 125285984)

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito c/c Tutela Antecipada, visando a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON, nos Processos Administrativos FA nos 0115-018.251-4; 0114-011.905-5; 0114-003.172-4; 0115-033.576-8; 0214-002.543-2; 0114-014.576-6; 0113-014.334-0; 0213-009.004-9; 0112-043.689-2; 0113-014.107-4; 0113-007.051-8; 0113-010.984-1; 0213-007.110-3; 0113.003-356-2; 0213-007-881-3; 0114.007-241-8; 0214.004-672-0; 0114-002.704-0; 0214-005.156-9; 0214-008.504-5; 0413.011.848-2; 0114-007.000-7; 0114-003.667-7, nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

E ainda,
c
ondenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, inciso II c/c § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem!

Como é sabido, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução de tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 56, § único, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5o do Decreto n. 2.181/97.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Estatuto Consumerista e no artigo 18, inciso I, do Decreto n. 2.181/97. Por consequência, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Entretanto, a imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do referido decreto. Tendo em conta, no entanto, os vetores contidos no Decreto n. 2.181/1997, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, demonstra que foi observado pelo PROCON, diante de inúmeros Processos Administrativos, num total de 23 (vinte e três), somando as multas aplicadas em cada processo, alcança o patamar de R$676.269,79 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme documentos anexados aos autos, restando ainda, “
demonstrados que os processos administrativos tiveram seu regular processamento na apuração dos fatos/responsabilidade intimação dos atos, decisões fundamentadas e, sobretudo, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
”, conforme posto na sentença recorrida.

O Juiz singular, ao analisar a questão, destacou a competência do PROCON Estadual para autuação ante a violação de direito dos consumidores e a responsabilidade por vício do produto e do serviço, disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à prestação dos serviços, ressaltou, contudo, a regularidade dos processos administrativos na apuração dos fatos/responsabilidade com a intimação dos atos, sendo totalmente observado aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A r. sentença proferida fundamenta ainda, que não houve violação dos atos administrativos, e de que o valores das multas foram arbitrados respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de cada penalidade aplicada. Vejamos:

“(...)

In casu
, denota-se que os processos administrativos tiveram seu regular processamento na apuração dos fatos/responsabilidade mediante intimação dos atos, decisões fundamentadas e, sobretudo, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A materialidade está presente em todos os processos, inclusive a irresignação mais grave de ilegitimidade no processo FA 0413.011.848-2, diante da solidariedade da autora com a financeira do crediário ofertado.

Sobre o direito do consumidor e a responsabilidade por vício do produto e do serviço, dispõe o art. 18 da CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

Não há evidencias de quaisquer violações à validade dos atos administrativos, pois apresentado com seus elementos essenciais (objeto, motivo, forma, finalidade e competência).

Neste percorrer, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. (STF, 1a Turma, ARE 682759/PR ED, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 06/08/2015).

Igualmente o STJ entende que os limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade (STJ, 1a Turma, RMS 33678/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 09/10/2015).

Superada a questão acima, remanesce observar se o valor arbitrado respeita o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em regra, os critérios para aplicação da penalidade se encontram na órbita do poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado sua modificação, salvo na hipótese de abuso de poder ou ilegalidade na prática do ato.

O exercício da atividade de polícia administrativa, sujeita os infratores às sanções previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentadas pelo Decreto no 2.181/97, a saber:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Sem grifo no original)

Já o art. 18, §1o, do Decreto no 2.181/97 estabelece:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: que poderá ser apenado pelas infrações administrativas contra as relações de consumo aquele que, por ação ou omissão, der causa à prática infratora, concorrer para a prática ou dela se beneficiar.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

Depreende-se das decisões que os critérios abalizados para o estabelecimento das penalidades aplicadas levaram em consideração a lesão aos direitos do consumidor, o desrespeito às determinações do órgão administrativo, o inadimplemento dos deveres de consumo, gravidade da prática infrativa, extensão do dano causado, vantagem auferida, condição econômica do infrator, primariedade, tendo sido sopesadas as hipóteses de atenuantes e agravantes.

Logo, não há falar em redução do quantum fixado, pois entendo que as multas foras aplicadas dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, preconizados no art. 57/CDC.

A imposição da penalidade está em conformidade com os critérios objetivos definidos na legislação consumerista, tais como tipificação da irregularidade, reincidência, porte econômico da empresa, gravidade da infração, número de consumidores atingidos, agravantes, entre outros.

Certo que a sanção além do caráter punitivo, traz consigo o aspecto pedagógico que visa desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

A propósito, colaciona-se o julgado do e. TJMT em caso semelhante:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PROVIDO – APELO DE PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA PREJUDICADO. 1 – Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele. 2 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. 3 - Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1001749-41.2017.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julg. 5/09/2020, Publ. DJE 05/10/2020)

Nesse contexto, a conjectura dos autos não justifica a intervenção do Poder Judiciário, visto que não despontou do conjunto probatório nenhuma irregularidade nos processos administrativos e, consequentemente na razoabilidade e proporcionalidade de cada penalidade aplicada.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA., e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, inciso II c/c § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. (...)” Id. no (125285965)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Assim, mostra-se legítimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi respeitado pela Apelada nos autos, além do caráter pedagógico da multa, e não confiscatório, em desestimulo à reiteração da prática da conduta negligente pelo seu causador, sem constituir, contudo, meio de enriquecimento sem causa.

Ainda, convém ressaltar a possibilidade de o Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo apenas quando houver erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sob pena de violação à independência dos poderes.

Desse modo, a r. sentença não merece reforma.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023